Tribunal: TJDFT
Processo: 0716532-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716532-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA SOUTO DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimada para trazer aos autos documentos para comprovar seu estado de hipossuficiência, a parte Agravante acostou aos os expedientes de id. 28145583/28145586, contudo não trouxe as informações de sua remuneração. Em sendo assim, intime-se a parte Agravante para que, em derradeira oportunidade, traga aos autos seu comprovante de renda atualizado, ou cópia de sua declaração completa de imposto de renda, pois o documento constante dos autos no id. 28145585 não se pode verificar qualquer renda da parte recorrente. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora